Tribunal: STF
Processo: RE 1407762
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção.



    2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado.



    3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário.